Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731639-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMP - CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0058004-62.2013.8.07.0015, estabeleceu o termo inicial do prazo de suspensão da execução. O agravante afirma que ajuizou Execução Fiscal e que o Juízo proferiu decisão determinando a indisponibilidade de bens da parte executada e fixou o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF. Salienta a necessidade de alteração parcial da decisão. Afirma que ainda não houve o marco inicial, aduzindo que antes disso ainda havia diligências para localização de bens, não havendo o exaurimento exigido pelo art. 185-A do CTN e pela Súmula 560 do STJ. Ressalta que ainda não foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis, sendo incabível entender que o exequente, ora agravante, teve ciência da inexistência de bens e valores. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar o marco previsto no art. 40 da LEF. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 234008281 dos autos de origem: Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, para que fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos do executado (ID 226747533). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF/RENAJUD) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 29/06/2023, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo ao arquivamento pelo art. 40 da LEF. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente. (destaques no original) A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a prescrição intercorrente ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização. Confira-se: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) (destacado) Com efeito, nos termos dos dispositivos legais transcritos, não sendo localizados bens penhoráveis do devedor, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Esse também é o teor da Súmula no 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Ademais, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 566, firmou entendimento no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destacado) Denota-se, então que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, além do dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. O requisito para o início da suspensão da execução fiscal é a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens. Isso não impede que o exequente promova as diligências para localizar bens, inclusive por meio de pesquisa em outros sistemas, mas é incabível aguardar os resultados destas pesquisas para iniciar a suspensão. Colaciono esclarecimento do Des. Hector Valverde sobre a matéria: A pretensão do agravante de definir como marco inicial para a suspensão do processo, e em sequência para início do prazo da prescrição intercorrente, somente quando da consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A exigência para o início da suspensão da execução fiscal é somente a ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. Ressalto que o exequente pode promover as diligências no sentido de localizar bens do executado independentemente de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) ou outros sistemas judiciais. Entender de modo diverso representaria a sujeição do Juízo da execução ao arbítrio do exequente porquanto o prazo de suspensão do processo por falta de bens não se iniciaria e a eventual prescrição intercorrente não seria reconhecida enquanto não se requerer a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros da agravada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), a qual foi infrutífera (id 161750542 dos autos originários). O agravante foi intimado do resultado da pesquisa e registrou ciência no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) em 21.6.2023. A decisão agravada considerou acertadamente a data 21.6.2023 como marco inicial para a suspensão da execução em razão da não localização de bens passíveis de penhora da agravada. (Acórdão no 1940223) Desta forma, o fato de o exequente ainda poder requerer pesquisa em outros sistemas ou de ter sido decretada a indisponibilidade de bens e direitos não afeta o marco inicial que é a data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens Assim, não há que se falar em qualquer erro na decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 (LEF), é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis ou do devedor, sendo esta circunstância suficiente para o início automático do prazo de suspensão de um ano, independentemente de decisão judicial formal. 5. Conforme o REsp no 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública ou de decisão que formalize o arquivamento do processo. 6. No caso concreto, ficou comprovado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 17/07/2014, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via SISBAJUD apta a configurar o marco inicial. 7. No caso concreto, ficou comprovado que o agravante tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis pela primeira vez em 17/07/2014, data que deve ser considerada como termo inicial do prazo de suspensão, sendo a tentativa frustrada via SISBAJUD apta a configurar o marco inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 1958140, 0736034-24.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO. CIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a data da intimação do resultado da pesquisa de bens penhoráveis por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) como marco inicial para a suspensão do processo e contagem do prazo da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a suspensão da execução fiscal originária e contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um (1) ano será iniciada automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens penhoráveis. 4. O exequente pode promover as diligências no sentido de localizar bens do executado independentemente de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) ou outros sistemas judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A exigência para o início da suspensão da execução fiscal é exclusivamente a ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. O meio por meio do qual o credor tomou ciência do fato é irrelevante.” __________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 314/STJ; Tema no 566/STJ; STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018. (Acórdão 1940233, 0724705-15.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO EXECUTADO. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTADA. 1. A teor do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, o juiz deve suspender a execução fiscal quando o devedor não é localizado ou quando não são encontrados bens para penhora. Nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o prazo de suspensão a que alude o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF - Lei 6.830/80) tem início, automaticamente, no momento em que a Fazenda Pública toma ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. 3. Não se exige a constatação da inexistência de toda e qualquer espécie de bens para que seja determinada a suspensão da execução. O conhecimento do resultado de pesquisas posteriores caracterizaria o segundo, terceiro ou até mesmo o quarto momento em que a Fazenda tomaria ciência acerca da inexistência de bens, não o primeiro, que, em regra se dá com o retorno das pesquisas via SISBAJUD. 4. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional e não é fonte primária para a localização de bens. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1926841, 0730691-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 17:05:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador